Tribunal: STJ
Processo: 2340912-29.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027188 - SP
(2025/0319467-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARVALHO PRADELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
EMBARGADO
: ANTONIO HENRIQUE LICO GONCALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO MEROLA - SP140643
RODRIGO MEROLA - SP372427
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 80054a29-c659-48c4-b215-79a7ea07aa7b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027188 - SP
(2025/0319467-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARVALHO PRADELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
EMBARGADO
: ANTONIO HENRIQUE LICO GONCALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO MEROLA - SP140643
RODRIGO MEROLA - SP372427
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARVALHO PRADELLA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ao acórdão que negou provimento ao
agravo interno (e-STJ fls.
).
398/399
Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega que
407/414

"(...) o v. Acórdão embargado não analisou as razões efetivamente
deduzidas, notadamente nos itens 16 a 27 (fls.
- e-STJ); 28 a 30 (fl.
368/371
371 - e-STJ) e 34 a 36 (fls.
- e-STJ) do Agravo Interno. Naqueles
372/373
trechos, a Embargante demonstrou que a controvérsia não reside na
rediscussão do saldo bancário (fato incontroverso nos autos), mas sim na
qualificação jurídica do ato judicial que:

- Ignorou a preservação da meação já existente
(violação aos arts. 3o e 843 do CPC);
- Aplicou multa por embargos declaratórios (art. 1.026,
§2o) em cenário de inequívoca omissão do Tribunal de origem.

Limitando-se a reiterar, de forma genérica, que não houve
impugnação específica dos fundamentos da r. decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial. Ocorre que tal fundamentação não enfrenta o conteúdo
do Agravo Interno, tampouco esclarece quais fundamentos concretos não
teriam sido impugnados, configurando possível vício relevante e negativa de
prestação jurisdicional, nos termos do
I, do CPC".
art. 1.022,

Impugnação às e-STJ fls. 417/419.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: eef8fe71-b0e0-48f3-9c81-e3613710a025

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica quanto à incidência da Súmula no
circunstância que
7/STJ,
atraiu a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no
26/8/2020,
RHC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
128.660/SP,
de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis
EAREsp no 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte
19/9/2018,
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA54118744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: eef8fe71-b0e0-48f3-9c81-e3613710a025

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:27
Código de Controle do Documento: eef8fe71-b0e0-48f3-9c81-e3613710a025

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.027.188 / SP
Número Registro: 2025/0319467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10538391120238260100 11728096720238260100 23409122920238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARVALHO PRADELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
AGRAVADO
: ANTONIO HENRIQUE LICO GONCALVES
ADVOGADOS : ROBERTO MEROLA - SP140643
RODRIGO MEROLA - SP372427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARVALHO PRADELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - SP344864
EMBARGADO : ANTONIO HENRIQUE LICO GONCALVES
ADVOGADOS
: ROBERTO MEROLA - SP140643
RODRIGO MEROLA - SP372427
TERMO
Documento eletrônico VDA55073983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: cc76fcf1-76f8-4b54-b72c-ceafac53a50e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: cc76fcf1-76f8-4b54-b72c-ceafac53a50e